Tribunal: TJDFT
Processo: 0706197-42.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LEVANTAMENTO DE PENHORAS DETERMINADAS EM OUTRAS DEMANDAS. DÍVIDA EXCLUSIVA DE UM DOS HERDEIROS. CONSTRIÇÕES INCIDENTES UNICAMENTE SOBRE A COTA-PARTE DO DEVEDOR. PRETENSÃO MOVIDA POR ANTERIOR INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DE CRÉDITO E DÉBITO ENTRE AS PARTES. PLURALIDADE DE CREDORES. SATISFAÇÃO DOS DÉBITOS CONSOANTE ORDEM DE ANTERIORIDADE DE CADA CONSTRIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. Nos termos do artigo 334, do Código Civil, o objetivo da consignação em pagamento é a extinção de obrigação, com força de pagamento. Uma vez que as constrições em debate incidem exclusivamente sobre a cota-parte de um dos herdeiros, não se vislumbra relação jurídica de crédito e débito entre os credores daquele e a inventariante do espólio, figura extinta desde o momento da partilha. É inadequado o pedido de consignação em pagamento para o fim de levantar penhoras determinadas por juízos diversos, cabendo destacar que, em tais situações, a satisfação de cada débito deverá ocorrer na forma do artigo 908, § 2o, do Código de Processo Civil, isto é, segundo a ordem cronológica das constrições efetuadas.